Tribunal: TRF3
Processo: 5006832-69.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
484/1006)

5006832-69.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006832-69.2023.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: RIBEIRO T RESTAURANTE LTDA, FTF1314 RESTAURANTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DERAT, , DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALÍQUOTA ZERO. CADASTUR. REGISTRO POSTERIOR. LEI FEDERAL No. 14.859/2024. FATO NOVO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGRA DE TRANSIÇÃO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresas do ramo de restaurantes e similares contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança. As impetrantes objetivavam a fruição do benefício fiscal de alíquota zero (Perse) independentemente da exigência de inscrição prévia no CADASTUR à data da publicação da Lei Federal no. 14.148/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a inscrição no CADASTUR efetivada entre 18.03.2022 e 30.05.2023 assegura o direito aos benefícios do Perse para empresas prestadoras de serviços turísticos, considerando a superveniência da Lei Federal no. 14.859/2024 como fato novo; e (ii) definir os limites e a sistemática aplicável para a recuperação do indébito (compensação administrativa e restituição judicial) na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento no Perse divide-se em duas formas: para atividades de eventos em geral (Anexo I da Portaria ME n.o 7.163/2021), não se exige o CADASTUR; para atividades equiparadas a turísticas (Anexo II), como restaurantes, a regra geral exige a inscrição regular no CADASTUR até a data de publicação da Lei Federal no. 14.148/2021.

4. A superveniente Lei Federal n.o 14.859/2024 alterou a Lei n.o 14.148/2021 (incluindo o § 5o ao art. 4o), consubstanciando fato novo cogente que deve ser conhecido de ofício pelo magistrado (CPC, art. 493). A nova redação instituiu regra excepcional, admitindo a fruição do benefício por pessoas jurídicas com atividades específicas (CNAE 56.11-2-01) que adquiriram a regularidade no CADASTUR entre 18.03.2022 e 30.05.2023.

5. No caso concreto, as impetrantes comprovaram a efetivação do registro no CADASTUR dentro do período legal. Enquadrando-se na hipótese legal e no limite do prazo da regra de transição, fazem jus à fruição da alíquota zero a partir da vigência da nova lei, desde que atendidos os demais requisitos constantes da Lei n.o 14.148/2021.

6. Em relação aos efeitos patrimoniais, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmulas n.o 269 e 271 do STF). A restituição judicial restringe-se aos valores recolhidos indevidamente no curso da lide, sujeitos à observância do regime de precatórios.

7. Regra geral, admite-se a compensação administrativa dos pagamentos indevidos (anteriores e no curso do processo), observada a prescrição quinquenal, a legislação vigente na data do encontro de contas (Tema 345/STJ) e a aplicação exclusiva da taxa Selic como índice de correção.

8. No caso concreto, apenas com a vigência da Lei Federal n.o 14.859/24 as impetrantes passaram a atender o requisito quanto à inscrição no CADASTUR para fins de inclusão no PERSE, de modo que apenas a partir desse marco é que decorrem os efeitos patrimoniais almejados mediante a impetração do presente writ, condicionados à habilitação no programa para fruição dos benefícios, nos termos da Instrução Normativa RFB n.o 2.195/24.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida para reconhecer o direito à fruição do benefício a partir da vigência da Lei no 14.859/2024 (23.05.2024), autorizando-se a compensação e a restituição judicial nos termos da fundamentação.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; Lei no 14.148/2021, art. 2o, § 1o e art. 4o, caput, §§ 5o e 7o; Lei no 14.859/2024; Lei no 11.771/2008, arts. 21 e 22; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 269 e 271; STJ, Tema 345 (REsp 1.164.452/MG); STJ, Tema 118 (REsp 1.365.095/SP); TRF3, ApelRemNec 5009244-89.2022.4.03.6105, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5004849-60.2022.4.03.6103, 3a Turma; TRF3, ApCiv 5002266-27.2022.4.03.6128, 3a Turma; TRF3, ApelRemNec 5028015-33.2022.4.03.6100, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5008322-33.2022.4.03.6110, 6a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006832-69.2023.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: RIBEIRO T RESTAURANTE LTDA, FTF1314 RESTAURANTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DERAT,, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por RIBEIRO T RESTAURANTE LTDA e FTF1314 RESTAURANTES LTDA em face de ato do DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, com o objetivo de viabilizar a fruição da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no. 14.148/21, independentemente da data de cadastro regular no CADASTUR, afastando a exigência de cobrança dos tributos sobre os resultados auferidos pelas Impetrantes no contexto do Perse pelo prazo de sessenta meses previsto na legislação; bem como seja declarado o direito de serem as impetrantes restituídas dos valores recolhidos desde 18/03/2022 e/ou que eventualmente venham a ser recolhidos no curso da impetração, seja via compensação com débitos de tributos federais vencidos ou vincendos ou restituição em espécie (via cumprimento de sentença ou restituição administrativa). Subsidiariamente requerem o direito de usufruírem do benefício de redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL previsto no art. 4o da Lei Federal n.o 14.148/2021 a partir da data de sua inscrição no CADASTUR.

A r. sentença (ID 332600996) julgou improcedentes os pedidos formulados. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

As impetrantes interpuseram apelação (ID 332600999), defendendo possuir direito ao PERSE por exercer atividade contida no Anexo II da Portaria ME no. 7.163/2021. Sustentam a ilegalidade da exigência de cadastro no CADASTUR até a data de publicação da Lei no. 14.148/2021, das restrições impostas pela Portaria ME n.o 7.163/2021 e ME n.o 11.266/2022. Reivindicam o direito de usufruir do benefício fiscal independentemente da data de inscrição.

Contrarrazões (ID 332601005) suscitando questão preliminar quanto à necessidade de observância dos demais requisitos da Lei Federal n.o 14.148/21.

O Procurador Regional da República opinou pelo regular prosseguimento do feito (ID 333384771).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de “ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos” (grifei).

O âmbito de incidência normativa foi fixado nos seguintes termos:

Art. 2o. Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 1o. Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

II - hotelaria em geral;

III - administração de salas de exibição cinematográfica; e

IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

§ 2o. Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

A norma regulamentar (Portaria ME no. 7.163/21), assim dispõe:

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, resolve:

Art. 1o. Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.

§ 1o. As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

§ 2o. As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NOS INCISOS I, II E III DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

(...)

ANEXO II

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NO INCISO IV DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, QUANDO CONSIDERADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME ART. 21 DA LEI 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

A partir da análise da normação vigente, verifica-se que as empresas podem ser enquadradas no setor de eventos de duas formas: (1) eventos, hotelaria e exibição cinematográfica, hipóteses previstas no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21, com relação aos quais basta o enquadramento no Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21; (2) prestação de serviços turísticos, conforme artigo 2o, § 1o, inciso IV da Lei Federal no 14.148/21 conjugado com a Lei Federal no. 11.771/08 (Política Nacional de Turismos) e Anexo II da Portaria regulamentar.

No que diz respeito às atividades de eventos em geral, referidas no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21 e Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21, não se exige o cadastramento atinente às empresas de Turismo. Nesse sentido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME DO PERSE (LEI 14.148/21). INEXIGIBILIDADE DO CADASTUR. ATIVIDADE CONSTANTE NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/21. RECURSO E REEXAME DESPROVIDOS.

1.Diz a União em suas razões da legalidade da exigência do CADASTUR pela Portaria ME 7.163/21 para as atividades listadas em seu Anexo II. Precedentes desta turma no mesmo sentido.

2.Ocorre que, como exposto em sentença, parte das atividades realizadas pela impetrante se enquadra na lista constante no Anexo I da Portaria ME 7.163/21 – o agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (7312-2/00) -, não atraindo a exigência do CADASTUR, voltada essa para atividades constantes em seu Anexo II. Consequentemente, sua ausência não pode servir como impeditivo para o aproveitamento dos benefícios fiscais dispostos na Lei 14.148/21 (PERSE).

3.Correta a sentença ao concluir da seguinte maneira: “declaro os direitos da impetrante: ao benefício previsto no artigo 4o da Lei n° 14.148/2021 apenas no que se refere aos resultados auferidos com a exploração das atividades descritas nos itens ‘a’ e ‘b’ da cláusula 2a de seu contrato social; à compensação do correspondente indébito tributário. O benefício tem aplicabilidade a partir de 18/03/2022 (data do início da vigência do artigo 4o da Lei n° 14.148/2021) e enquanto perdurarem, conjugadamente, a sua previsão legal e a exploração, pela impetrante das atividades descritas nos itens ‘a’ e ‘b’ da cláusula 2a de seu contrato social. O direito à compensação tributária abrangerá os recolhimentos feitos nesse mesmo período”.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5009244-89.2022.4.03.6105, Intimação via sistema DATA: 19/04/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. LEI 14.148/2021. ANEXO II DA PORTARIA MF 7.163/2021. NECESSIDADE DE REGISTRO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS (CADASTUR) ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI.

1. Instituído pela Lei no 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas elencadas.

2. O legislador expressamente definiu quais são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caput do art. 21), cujo cadastro no Ministério do Turismo é obrigatório, e quais são as atividades equiparadas (parágrafo único do art. 21), que podem se registrar no CADASTUR, cujo cadastro é obrigatório para fins de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais (art. 33, I).

3. Por determinação do § 2o, do art. 2o da Lei no 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, trazendo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE considerados do setor de eventos, definindo no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido, desde que na data da publicação da Lei no 14.148/2021, estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos - CADASTUR.

4. A exigência de inscrição prévia no CADASTUR para se usufruir dos benefícios do PERSE não se mostra desarrazoada, na medida em que as atividades descritas nos incisos do parágrafo único do art. 21 da Lei no 11.771/2008 não são, necessariamente, qualificadas como pertencentes ao setor turístico. Precedentes do TRF3.

5. Remessa oficial e apelação da União providas.

(TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 5004849-60.2022.4.03.6103, Intimação via sistema DATA: 30/08/2023, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

De outro lado, caso se trate de atividade de turismo, esta Corte Regional vinha entendendo ser necessário que a empresa estivesse em situação regular no CADASTUR, na medida que a “conjugação de ambas as leis - a do PERSE e a da Política Nacional de Turismo -, evidencia que somente podem atuar como prestadores de serviços turísticos os previamente cadastrados no Ministério do Turismo, de modo que o benefício fiscal concedido a partir da Lei 14.148/2021 somente poderia atingir quem já atuava regularmente no setor, mediante registro da atividade, dada a própria natureza emergencial e temporária das ações adotadas para compensação das medidas de isolamento ou de quarentena no enfrentamento da pandemia sanitária” (TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5002266-27.2022.4.03.6128, Intimação via sistema DATA: 15/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA). No mesmo sentido, nesta Corte:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. CNAE NÃO INCLUSO NA PORTARIA ME No 7.163/2021. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADESÃO.

- A Lei no 14.148/2021, dentre outras providências, criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o intuito de mitigar os prejuízos sofridos pelo setor de eventos, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido em face da pandemia da Covid-19, determinando que ato normativo do Ministério da Economia publicaria os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), assim abrangidos na definição de “setor de eventos”, e, em face do próprio texto normativo, não há como concluir que seus efeitos devem ser automaticamente estendidos a todas as empresas de qualquer ramo de atividade, indistintamente.

- A Portaria ME no 7.163/2021 definiu em seus Anexos os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas –CNAE para fins do benefício do Perse, dentre os quais não se encaixa a impetrante, não extrapolando a citada portaria os ditames da lei, dado que essa expressamente autorizou o Ministério da Economia a especificar quais atividades são abrangidas pelos incisos elencados no §1o, tendo em conta o escopo do setor de eventos.

- Cabe ao Ministério da Economia estabelecer os códigos do setor de eventos beneficiados, não cabendo ao Poder Judiciário intervir, salvo manifesta ilegalidade, não constatada na espécie.

- A impetrante não preencheu requisito da legislação para usufruir dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.

- Em se tratando de benefício fiscal outorgado ao contribuinte, as deduções fiscais devem obedecer aos critérios e condições previamente estabelecidos na lei e sobre os quais paira interpretação restritiva, consoante disposto no art. 111 do CTN.

- Remessa oficial e recurso de apelação providos.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5028015-33.2022.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 30/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

Diante do exposto, regra geral, a inscrição regular no CADASTUR realizada até a data de publicação da Lei no. 14.148/2021 é requisito indispensável para a fruição dos benefícios fiscais pretendidos.

Todavia, a matéria foi modificada pela Lei Federal no. 14.859/24, que alterou a redação da Lei Federal no. 14.148/21. Tratando-se de norma cogente, o fato novo deve ser conhecido de ofício pelo Magistrado nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

Assim, na atual redação, a Lei Federal no. 14.148/21 incluiu uma hipótese excepcional de verificação do cumprimento dos requisitos legais para fruição do benefício, em paralelo à regra geral ainda vigente, nos seguintes termos:

Art. 4o. Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (5510-8/01); apart-hotéis (5510-8/02); serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02); atividades de exibição cinematográfica (5914-6/00); criação de estandes para feiras e exposições (7319-0/01); atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01); filmagem de festas e eventos (7420-0/04); agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (7490-1/05); aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (7721-7/00); aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739-0/03); serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (7990-2/00); serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01); casas de festas e eventos (8230-0/02); produção teatral (9001-9/01); produção musical (9001-9/02); produção de espetáculos de dança (9001-9/03); produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (9001-9/04); atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06); artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (9001-9/99); gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (9003-5/00); produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01); discotecas, danceterias, salões de dança e similares (9329-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00):

(...)

§ 5o. Terão direito à fruição do benefício fiscal de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023, de sua situação perante o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas: restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00). (Redação dada pela Lei no 14.859, de 2024).

(...)

§ 7o. Apenas terão direito à redução de alíquota de que trata este artigo as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que possuíam como código da CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas nos códigos da CNAE referidos no caput ou no § 5o deste artigo.

No caso concreto, o comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 310614614) informa que a atividade principal da impetrante é 56.11-2-01 (restaurantes e similares), prevista no Anexo II da Portaria ME no. 7.163/21.

O comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 332600599) informa que a atividade principal da impetrante é 56.11-2-01 (restaurantes e similares), prevista no Anexo II da Portaria ME no. 7.163/21. Uma vez que a atividade consta do artigo 4o, “caput”, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, aplica-se a regra excepcional dos §§ 5o e 7o.

A impetrante efetuou registro no CADASTUR (ID 332600604), dentro do período posto no artigo 4o, § 5o, da Lei Federal no. 14.148/21, fato que viabiliza a sua inscrição a partir da vigência da nova lei (Lei Federal no. 14.859/24, publicada no D.E. em 23/05/2024), desde que atendidos os demais requisitos constantes da Lei 14.148/2021. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI No 14.148/2021. NORMAS QUE REGULAMENTADORAS DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE. CADASTUR. CADASTRO PRÉVIO. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No 14.859/2024.

I - Mandado de segurança com pedido de liminar objetivando reconhecer o direito da impetrante de usufruir do benefício fiscal do Perse, de alíquotas zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por 60 meses, em relação ao total de seu resultado e receitas, a contar da publicação da promulgação do art. 4o da Lei no 14.148/2021, em 18.03.2022, afastando-se as restrições infralegais impostas pela Portaria ME no 7.163/2021 e IN RB 2.114/2022 quanto ao cadastramento prévio no CADASTUR.

II - A Lei no 14.148/2021 de 03.05.2021 dispôs sobre as ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas adotadas para o combate à pandemia da Covid-19, instituindo o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – Perse, com objetivo de criar condições para que esse setor da economia mitigasse as perdas decorrentes do estado de calamidade pública.

III - O art. 4o da referida lei foi inicialmente vetado pelo Presidente da República, sendo promulgado apenas em 18.03.2022, com a derrubado do veto pelo Congresso Nacional. O dispositivo legal previa a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ, incidente sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado da data do início da produção de efeitos da lei.

IV - O §2o do art. 2o da Lei 14.148/2021 listou as atividades econômicas pertencentes ao setor de eventos definiu que o Ministério da Economia publicaria os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadravam na definição de setor de eventos.

V - O Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021 que definiu os códigos das atividades que eram considerados do setor de eventos, elencados no Anexo I e estariam enquadradas no Perse; e os códigos das atividades que poderiam se enquadrar, desde que as pessoas jurídicas já estivessem em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771/2008.

VI - A Lei no 11.771/2008 dispõe sobre a Política Nacional de Turismo e, no mencionado artigo 21, lista as atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo que são consideradas prestadoras de serviços turísticos: meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos turísticos. Em seu Parágrafo único, define que também poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, atendidas condições próprias, as sociedades que prestem os outros tipos de serviços (I - restaurantes, cafeterias, bares e similares; II - centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares; III - parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer; IV - marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva; V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística; VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra-estrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos; VII - locadoras de veículos para turistas; e VIII - prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento, bem como a prática de suas atividades).

VII - A Lei no 14.592/2023 (conversão em lei da Medida Provisória no 1.147/2022) alterou a redação do art. 4o da Lei no 14.148/2021, passando a estabelecer em seu próprio texto as atividades econômicas com os respectivos CNAE que teriam a redução a 0% (zero por cento) das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Também definiu as atividades econômicas que teriam direito à fruição do benefício fiscal, condicionada à regularidade, em 18.03.2022, de sua situação no Cadastur, buscando aprimorar a desoneração tributária com a redução de seu escopo e com a finalidade de atingir as atividades das empresas efetivamente vinculadas ao setor de eventos

VIII - A fim de expedir medidas para o cumprimento da meta fiscal, o Poder Executivo editou a Medida Provisória no 1.202/2023, que dentre diversas ações, revogou o benefício fiscal do Perse, estabelecendo que as contribuições federais voltariam a ser cobradas a partir de 1o.04.2024 e o IRPJ a partir de 1o.01.2025.

IX - A última alteração legislativa foi a promulgação da Lei no 14.859/2024 que alterou novamente a redação do art. 4o da Lei no 14.148/2021, diminuindo o número de atividades econômicas beneficiadas, mas permitindo que abrangesse as pessoas jurídicas que estavam regularizadas perante do Cadastur em 18.03.2022 e as que promoveram a regularização entre 18.03.2022 e 30.05.2023.

X - Os atos infralegais editados pelo Ministério da Economia e pela Receita Federal do Brasil não exorbitaram do poder regulamentar, considerando que a reserva leal se aplica para instituir ou majorar tributos, o que não ocorreu no caso da Portaria ME no 7.163/2021 que apenas regulamentou o que já era objeto da lei, uma vez que a exigência de cadastro de prestadores de serviços turísticos junto ao Ministério do Turismo era prevista na Lei no 11.771/2008.

XI - Embora não houvesse obrigatoriedade de cadastro no Ministério do Turismo para o setor de restaurantes, cafeterias, bares e similares, essas empresas apenas poderiam ter acesso aos benefícios e vantagens da Política Nacional de Turismo, previstas no art. 33 da Lei no 11.771/2008, se cumprissem tal exigência prevista no art. 22 do referido diploma legal.

XII - O disposto no art. 1o, §2o da Portaria ME no 7.163/2021 não inovou no ordenamento jurídico ou contrariou o disposto na Lei no 14.148/2021, tendo adotado critérios objetivos já definidos na Lei no 11.771/2008 para fixar os requisitos para enquadramento das empresas como prestadoras de serviços turísticos, permitindo concluir que os benefícios fiscais concedidos pelo Perse apenas seriam aplicados àqueles que já atuavam no setor beneficiado (ou seja, já estivessem devidamente cadastrados) na época da publicação da lei.

XIII - A redução da alíquota estabelecida apenas para os prestadores de serviços de turismo e eventos que já estivessem inscritos no Cadastur quando da publicação da Lei no 14.148/2021 não viola os princípios da isonomia e da livre concorrência, mas busca reequilibrar as condições desses setores que tiveram as atividades mais afetadas em razão das medidas de isolamento social impostas na pandemia da Covid-19. Precedentes.

XIV- O código de atividade econômica principal da impetrante é 56.11-2-01 – Restaurantes e similares, que estava enquadrada no Anexo II da Portaria ME no 7.613/2021) e o certificado do Cadastur do Ministério do Turismo indica que foi emitido em 12.12.2022, posteriormente, à publicação da Lei no 14.148/2021, ocorrida em 18.03.2022.

XV - A impetrante não comprovou que já atuava regularmente no setor de prestação de serviços turísticos com inscrição regular no Cadastur quando foi publicada a Lei no 14.148/2021, razão pela qual não caberia sua inclusão no Perse.

XVI - A Lei no 14.859/2024 deu nova redação ao §4o do art. 4o da Lei no 14.148/2021, estabelecendo que teriam direito à fruição do benefício fiscal as pessoas jurídicas que estivessem com a situação regular no Cadastur em 18.03.2022 ou que adquiriram tal condição entre essa data e 30.05.2023, o que ficaria condicionada à habilitação prévia, na forma determinada no art. 4o-B da Lei no 14.148/2021.

XVII - Conforme documentação juntada, a impetrante requereu em 04.06.2024 a sua inscrição no Perse e foi habilitada para fruir do benefício instituído pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021, com a redação dada pela Lei no 14.859/2024, conforme Ato Declaratório Executivo no 032660203, publicado em 19.06.2024.

XVIII - Apenas passou a ter direito à fruição do benefício fiscal a partir da vigência da Lei no 14.859/2024, considerando o disposto no §2o do art. 4o-B da Lei no 14.148/2021, razão pela qual não há que se falar em levantamento dos depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade dos créditos em discussão.

XIX - Somente a partir da vigência da Lei no 14.859/2024, houve alteração da situação da impetrante, que passou a atender aos requisitos exigidos para inclusão no Perse e usufruir do benefício fiscal instituído pela Lei no 14.148/2021, o que obteve administrativamente.

XX - Apelação e reexame necessário providos, restando prejudicado o pedido de levantamento dos depósitos judiciais efetuados nos autos até a vigência da Lei no 14.859/2024, cuja destinação deve ser deliberada após o trânsito em julgado.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008322-33.2022.4.03.6110, Rel. Juiz Federal SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO, julgado em 18/11/2024, Intimação via sistema DATA: 04/12/2024)

Acerca dos efeitos patrimoniais da ação mandamental, é entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal:

269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança

271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

O Superior Tribunal de Justiça também apreciou o tema, em julgamento repetitivo, tendo assentado a inviabilidade da compensação judicial, verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ (RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA CONTABILIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE FICA SUJEITA AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (...)

12. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.365.095/SP, j. 13/02/2019, DJe de 11/03/2019, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Neste quadro, não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa do quanto recolhido indevidamente nos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

De outro lado, não é possível a restituição administrativa, uma vez que é indispensável a observância do regime constitucional de precatórios. Mas é cabível a restituição judicial de recolhimentos efetuados no curso da impetração, com a observância do regime de precatórios.

Esse é o entendimento atual da 6a Turma desta Corte Regional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, ictu oculi, o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma do julgado, o que é incabível nesta via aclaratória.

2. A sentença permitiu a compensação/restituição do indébito tributário de ISS reconhecido na via mandamental, observada a prescrição quinquenal e com limitação até 15/03/2017. Em julgamento monocrático reconheceu-se apenas o direito de compensação administrativa, ou de restituição na via judicial, observado o regime de precatórios, afastando a possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido pela via mandamental, por força do óbice do art. 100 da Constituição Federal. O acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo interno da UNIÃO para reconhecer a impossibilidade de restituição de parcelas pretéritas à impetração no bojo do mandado de segurança, via precatório. Além disso, ressalvando julgados em sentido contrário do STJ, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade da restituição de indébito na via administrativa e confirmou a possibilidade apenas da compensação tributária.

3. Destarte, restou claro: (i) o reconhecimento do direito à compensação administrativa do indébito, respeitada a prescrição quinquenal; (ii) a impossibilidade de restituição do indébito na via administrativa; e (iii) o reconhecimento do direito de restituição, observado o regime de precatórios, das parcelas posteriores à impetração.

4. Portanto, não há qualquer vício no acórdão embargado, que analisou todas as questões relevantes à solução da lide, sendo certo que a embargante se utiliza da via estreita dos embargos de declaração com o propósito de reforma do julgado, cabendo lembrar que “O julgador não está obrigado a examinar, como se respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do pronunciamento judicial, que sejam enfrentados os aspectos essenciais à resolução da controvérsia” (EDcl no AgInt no RMS 62.808/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

5. É preciso esclarecer que "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

6. Enfim, se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, é cabível nova multa de 1,00 % sobre o valor corrigido da causa, conforme já decidido pelo Plenário do STF.

(TRF-3, 6a Turma, AC 5004664-30.2021.4.03.6144, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO – grifei).

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO APELATÓRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.063.187/SC – Tema 962/STF, submetido à repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.

- Afastada a possibilidade de restituição do indébito na esfera administrativa, sujeitando-se o contribuinte à compensação ou ao regime do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme art. 100 da Carta Magna.

- Afastada a possibilidade de produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

- Estabelecida a sistemática para a compensação dos valores pagos, respeitados o art. 74 da Lei no 9.430/96, art. 26-A da Lei 11.457/2007 e art. 170-A do CTN, a taxa Selic como índice de atualização monetária (aplicabilidade do Manual de Cálculos da Justiça Federal).

- Apelação da impetrada e reexame necessário parcialmente providos.

(TRF-3, 6a Turma, AMS 5002015-33.2021.4.03.6002, j. 05/10/2023, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO – grifei).

Nesse quadro, regra geral, é viável a restituição judicial dos valores recolhidos indevidamente no curso da ação mandamental. Também se admite a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente antes e durante o trâmite processual, observada a prescrição quinquenal.

No caso concreto, apenas com a vigência da Lei Federal n.o 14.859/24 as impetrantes passaram a atender o requisito quanto à inscrição no CADASTUR para fins de inclusão no PERSE, de modo que apenas a partir desse marco é que deve decorrem os efeitos patrimoniais almejados mediante a impetração do presente writ, condicionados à habilitação no programa para fruição dos benefícios, nos termos da Instrução Normativa RFB n.o 2.195/24.

O crédito fica sujeito a atualização monetária e juros nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente por ocasião da liquidação do julgado sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (STJ, Corte Especial, REsp 1.112.524, j. 01/09/2010, DJe 30/09/2010, Rel. Ministro LUIZ FUX, no regime de repetitividade).

A teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação administrativa é realizada em conformidade com a legislação vigente no momento do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

Assim, no atual momento processual, não se pode afastar a compensação com contribuições previdenciárias, devendo ser observada a legislação vigente no momento do encontro de contas, conforme entendimento vinculante referido.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

Não são devidos honorários advocatícios no mandado de segurança na forma do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALÍQUOTA ZERO. CADASTUR. REGISTRO POSTERIOR. LEI FEDERAL No. 14.859/2024. FATO NOVO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGRA DE TRANSIÇÃO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresas do ramo de restaurantes e similares contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança. As impetrantes objetivavam a fruição do benefício fiscal de alíquota zero (Perse) independentemente da exigência de inscrição prévia no CADASTUR à data da publicação da Lei Federal no. 14.148/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a inscrição no CADASTUR efetivada entre 18.03.2022 e 30.05.2023 assegura o direito aos benefícios do Perse para empresas prestadoras de serviços turísticos, considerando a superveniência da Lei Federal no. 14.859/2024 como fato novo; e (ii) definir os limites e a sistemática aplicável para a recuperação do indébito (compensação administrativa e restituição judicial) na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento no Perse divide-se em duas formas: para atividades de eventos em geral (Anexo I da Portaria ME n.o 7.163/2021), não se exige o CADASTUR; para atividades equiparadas a turísticas (Anexo II), como restaurantes, a regra geral exige a inscrição regular no CADASTUR até a data de publicação da Lei Federal no. 14.148/2021.

4. A superveniente Lei Federal n.o 14.859/2024 alterou a Lei n.o 14.148/2021 (incluindo o § 5o ao art. 4o), consubstanciando fato novo cogente que deve ser conhecido de ofício pelo magistrado (CPC, art. 493). A nova redação instituiu regra excepcional, admitindo a fruição do benefício por pessoas jurídicas com atividades específicas (CNAE 56.11-2-01) que adquiriram a regularidade no CADASTUR entre 18.03.2022 e 30.05.2023.

5. No caso concreto, as impetrantes comprovaram a efetivação do registro no CADASTUR dentro do período legal. Enquadrando-se na hipótese legal e no limite do prazo da regra de transição, fazem jus à fruição da alíquota zero a partir da vigência da nova lei, desde que atendidos os demais requisitos constantes da Lei n.o 14.148/2021.

6. Em relação aos efeitos patrimoniais, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmulas n.o 269 e 271 do STF). A restituição judicial restringe-se aos valores recolhidos indevidamente no curso da lide, sujeitos à observância do regime de precatórios.

7. Regra geral, admite-se a compensação administrativa dos pagamentos indevidos (anteriores e no curso do processo), observada a prescrição quinquenal, a legislação vigente na data do encontro de contas (Tema 345/STJ) e a aplicação exclusiva da taxa Selic como índice de correção.

8. No caso concreto, apenas com a vigência da Lei Federal n.o 14.859/24 as impetrantes passaram a atender o requisito quanto à inscrição no CADASTUR para fins de inclusão no PERSE, de modo que apenas a partir desse marco é que decorrem os efeitos patrimoniais almejados mediante a impetração do presente writ, condicionados à habilitação no programa para fruição dos benefícios, nos termos da Instrução Normativa RFB n.o 2.195/24.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida para reconhecer o direito à fruição do benefício a partir da vigência da Lei no 14.859/2024 (23.05.2024), autorizando-se a compensação e a restituição judicial nos termos da fundamentação.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; Lei no 14.148/2021, art. 2o, § 1o e art. 4o, caput, §§ 5o e 7o; Lei no 14.859/2024; Lei no 11.771/2008, arts. 21 e 22; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 269 e 271; STJ, Tema 345 (REsp 1.164.452/MG); STJ, Tema 118 (REsp 1.365.095/SP); TRF3, ApelRemNec 5009244-89.2022.4.03.6105, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5004849-60.2022.4.03.6103, 3a Turma; TRF3, ApCiv 5002266-27.2022.4.03.6128, 3a Turma; TRF3, ApelRemNec 5028015-33.2022.4.03.6100, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5008322-33.2022.4.03.6110, 6a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão